Tribunal: TJMT
Processo: 1000856-80.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Processo: 1000856-80.2021.8.11.9005
Espécie: Agravo de Instrumento c/c pedido de antecipação de tutela recursal
Agravantes: Márcio José da Silva e Roselene Barbosa de Souza
Agravado: Município de Tangará da Serra/MT
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Tangará da Serra/MT
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão do Juiz de Direito do Juizado Especial supra mencionado, nos autos da reclamação no 1008457-21.8.11.0055 que indeferiu o pedido de liminar para anular as questões de no 11, 15, 24 e 25 do concurso para o cargo de MOTORISTA SOCORRISTA – SAMU e as questões de no 01, 15 e 18 do concurso para o cargo de TÉCNICO DE ENFERMAGEM – SAMU, sob a alegação de haver erro crasso, objetivo e grosseiro nas referidas questões. Ao final requerem a concessão de tutela provisória de evidência e de natureza antecipada, anulando as referidas questões, e que seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento para confirmar a tutela antecipada e reformar a decisão agravada.
Verifico que o primeiro Reclamante obteve a 26a classificação, com 68 pontos, e que foram considerados classificados 31 candidatos, que obtiveram nota acima de 50. E que a segunda reclamante foi desclassificada, com 48 pontos, e que foram considerados classificados 20 candidatos, que obtiveram nota acima de 50, diz que restou apenas uma questão para obter a sua aprovação e classificação. Não há informações sobre a quantidade de cargos dos referidos concursos.
Entendo que não deve ser deferida a liminar pleiteada, uma vez que se acolhida não haverá possibilidade de reversão, além disso, será necessário analisar o mérito, por isso, é conveniente ser ouvido previamente a parte contrária.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de tutela provisória de evidência e de natureza antecipada.
Intime-se o Agravado, para, no prazo de 15 (quinze) dias manifestarem-se sobre a pretensão do Agravante (CPC, art. 1.019, II).
Havendo a manifestação dos Agravados, ou transcorrido o referido prazo, contados da intimação, ouça-se o Ministério Público, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.019, III).
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 16 de novembro de 2021.
Valmir Alaércio dos Santos.
Juiz de Direito – Relator